Tribunal: TJES
Processo: 5000910-73.2022.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000910-73.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NARLA MARQUES
RECORRIDO: MARLI CONARINH
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000910-73.2022.8.08.0065

RECORRENTE: NARLA MARQUES

RECORRIDO: MARLI CONARINH

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MENSAGEM ENCAMINHADA A AUTORA COM INTUITO DE HUMILHAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM MINORADO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado, Id. 10365717. Contrarrazões no Id. 10365721, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10365717), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10365715), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Desta feita, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, e por conseguinte, condeno a ré, a título de danos morais, ao pagamento do montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor da requerente. Por consequência, declaro extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, em síntese, que recebeu em seu whatsapp mensagem da requerida ofendendo sua honra, bem como seus direitos da personalidade, o que a abalou emocionalmente e psicologicamente. Postula por reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando a inexistência de reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado.

Pois bem, o cerne da questão é definir se

a mensagem encaminhada pela requerida à autora, é passível de reparação moral.

Inicialmente, a alegação da recorrente de que a mensagem encaminhada estaria comprometida, pois não foi juntada ata notarial, não prospera, vez que desnecessária no caso, até mesmo porque as testemunhas arroladas atestaram a veracidade da mesma, ao afirmarem que leram e ficaram sabendo da mensagem enviada à autora.

O fato é que a requerida encaminhou mensagem a autora no sentido de humilha-la, o que lhe gerou sofrimento, angustia, ao afirmar no seguinte trecho : “(...)
Viver baseado na vida e no relacionamento de outra pessoa é tóxico! Ele tá muito feliz mesmo ele me fala sempre que tocar em uma pele jovem e macia em seios de silicone em um corpo sem gordura localizada é maravilhoso.”

Inegável que tal mensagem possui intuito humilhatório, sequer há nos autos comprovação de que a mensagem foi trocada durante uma discussão entre as partes.

Em que pese algumas testemunhas afirmarem que a autora em outro momento já ofendeu a requerida, caberia a esta, caso entendesse que o ato praticado tivesse ofendido a sua dignidade, procurar as medidas judiciais cabíveis.

Entendo que a requerida, ora recorrente, ao despender de seu tempo, no intuito único e exclusivo de encaminhar mensagem humilhando a autora, praticou ato passível de reparação moral.

Porém, em relação ao quantum arbitrado, a re
paração dos danos morais deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido; e a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir a reiteração de ilícito semelhante e, levando-se em consideração
que a mensagem foi encaminhada apenas a autora, não foi divulgada nas redes sociais,
entendo por correto minorar o valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais), por se mostrar esta, como uma quantia razoável, proporcional e suficiente
mostra-se adequada à razoabilidade e proporcionalidade, a fim de atingir suas finalidades precípuas
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a r. sentença impugnada, com o fim de minorar o valor arbitrado a titulo de danos morais para R$ 2.000,00 (
dois mil reais)
,
corrigido e acrescido de juros pela SELIC, da data da r. sentença.

Fica mantido os demais termos da r. sentença atacada.

Sem custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)